Tribunal: TJSP
Processo: 1022832-17.2016.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Os embargos declaratórios permitem reconhecer o equívoco do acórdão embargado. A Telefônica demonstrou que a parte adquiriu os direitos de uso de linha telefônica na modalidade de planta comunitária de telefonia, pelo que não há contrato ou cláusula que vincule a Telefônica a pagar participação acionária para a parte postulante. Inadmissibilidade de incluir quem adquire em modalidade diversa da

Ementa:

Os embargos declaratórios permitem reconhecer o equívoco do acórdão embargado. A Telefônica demonstrou que a parte adquiriu os direitos de uso de linha telefônica na modalidade de planta comunitária de telefonia, pelo que não há contrato ou cláusula que vincule a Telefônica a pagar participação acionária para a parte postulante. Inadmissibilidade de incluir quem adquire em modalidade diversa da compreendida no título executivo, como destinatário da sentença que condenou a Telefônica a pagar participações acionárias aos adquirentes de direitos pelo plano de expansão. Embargos acolhidos para NEGAR PROVIMENTO (a sentença deu pela improcedência) por fundamento diverso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1022832-17.2016.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos,
em que é embargante TELEFÔNICA BRASIL S/A, é embargada ANTONIA DE
SOUSA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022832-17.2016.8.26.0562/50000 - Santos - Voto no -
VOTO No 56033A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1022832-17.2016.8.26.0562/50000
COMARCA: SANTOS
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: GUSTAVO ANTONIO PIERONI LOUZADA
EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
EMBARGADO: ANTONIA DE SOUSA GOMES
Os embargos declaratórios permitem reconhecer o equívoco do
acórdão embargado. A Telefônica demonstrou que a parte adquiriu
os direitos de uso de linha telefônica na modalidade de planta
comunitária de telefonia, pelo que não há contrato ou cláusula que
vincule a Telefônica a pagar participação acionária para a parte
postulante. Inadmissibilidade de incluir quem adquire em
modalidade diversa da compreendida no título executivo, como
destinatário da sentença que condenou a Telefônica a pagar
participações acionárias aos adquirentes de direitos pelo plano de
expansão. Embargos acolhidos para NEGAR PROVIMENTO (a
sentença deu pela improcedência) por fundamento diverso.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela TELEFÔNICA
BRASIL S.A. objetivando a reforma do acórdão assim ementado:
Apresentação dos dados da linha telefônica pela parte interessada

Admissibilidade do pleito com inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, da Lei
8078/90) - Possibilidade de a empresa provar que o contrato inexiste ou está
fora dos limites da coisa julgada, antes que se decida pela improcedência
do pedido. Informações prestadas pela ré extrajudicialmente que
necessitam ser comprovadas por meio de documento. - Provimento.
Em suma, a embargante alega que a radiografia juntada é
suficiente para demonstrar o tipo de contrato firmado entre as partes, o qual não está
incluído naquilo que se decidiu na ação coletiva, de maneira que deve ser revista a
decisão.
Intimada, a parte contrária apresentou manifestação.
Decide-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022832-17.2016.8.26.0562/50000 - Santos - Voto no -
Melhor revendo os autos, procede a irresignação da ré.
Com efeito, está provado que a parte embargada possui um
contrato na modalidade de planta comunitária de telefonia (PCT), conforme radiografia
de fls. 130, de modo que não faz jus ao recebimento da diferença acionária, uma vez que
na ação civil pública ficou decidido que somente os que firmaram contrato no período de
25.8.1996 a 30.6.1997 poderiam pleitear algum valor decorrente da emissão de ações a
menor. Assim, porque ausente legitimidade que justifique o
enquadramento da parte autora na ação civil pública, deve ser negado provimento ao
recurso, por fundamento diverso.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente, sendo desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se, ainda,
que a própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de
um banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em
que constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa
forma, levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para
TELEFÔNICA alguns contratos tiveram seus números modificados, consideram-se
corretos os documentos apresentados.
Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que
não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas
revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença.
A parte autora é responsável pelas custas e honorários e ora são
fixados em R$ 1.000,00, que são majorados para R$ 1.500,00 em virtude da inclusão
dos recursais, respeitada eventual gratuidade.
Embargos acolhidos para negar provimento ao recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022832-17.2016.8.26.0562/50000 - Santos - Voto no -
apelação.
ENIO ZULIANI
Relator